Tribunal: TCU
Processo: 038.908/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 602023, modalidade Pregão e Uasg 453751 (Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 70 (setenta) Portas de Segurança Detectoras deMetais (PSDMs), incluindo os serviços de instalação, configuração e testes, bem como manutençãocorretiva (on-site) e suporte técnico em conformidade com as condições e especificações técnicasconstantes no Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 195/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 12) , em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.908/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Onix Tecnologia do Brasil Ltda. (10.669.788/0001-87) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (18600/OAB-SC) , representando a Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. alertar a representante Onix Tecnologia do Brasil Ltda. quanto à possibilidade de aplicação de multa nos casos de omissão de fatos essenciais ao julgamento da matéria, objeto de eventuais futuras representações a este Tribunal, com base nos arts. 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação subsidiária, neste Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, nos termos do art. 15 do referido Código e do art. 298 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e à representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.